Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800349-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O julgamento superveniente do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente em face da sentença de pronúncia implica na prejudicialidade das teses arguidas no presente
writ
, inclusive a de suposta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional preventivo, pois a discussão acerca da higidez de seus fundamentos passou a ser despicienda em razão do provimento do referido recurso.

HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO PREVISTO NO
ART. 302 DO CTB. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO OFICIOSA DA ORDEM.

2. Na espécie, ao julgar o recurso em sentido estrito, esta Corte de Justiça afastou o dolo eventual no crime de homicídio no trânsito, desclassificando para a modalidade culposa do delito previsto no art. 302 do CTB.

3. Sendo assim, não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, não sendo aplicáveis ao caso as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal,
circunstância que impõe o relaxamento da prisão do coacto.

4. Impetração não conhecida, com concessão oficiosa da ordem para relaxar
a prisão cautelar do paciente, se por outro motivo não estiver preso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, com a concessão, de ofício, da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 7 a 9 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no julgamento de Recurso em Sentido Estrito e da manutenção da prisão cautelar à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo, ainda, a ausência de revisão nonagesimal e malferimento ao art. 413, §3º, do CPP.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 17648370), e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17685162), o impetrante apresentou manifestação reiterando o pedido inicial (ID 17739676), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pela concessão da ordem (ID 17908589).

É o relatório.

VOTO

A impetração
não deve ser conhecida
.

Na espécie, verifica-se que após a impetração do
habeas corpus
, ocorreu o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente em face da sentença de pronúncia, o que implica na prejudicialidade das teses arguidas no presente
writ
, inclusive a de suposta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional preventivo, pois a discussão acerca da higidez de seus fundamentos passou a ser despicienda em razão do provimento do referido recurso, impondo-se o não conhecimento do presente
mandamus.

Nada obstante, impõe-se a
concessão oficiosa da ordem
.

Com efeito, consoante destacado alhures, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0800251-07.2022.8.14.0112, esta Corte de Justiça afastou a imputação do dolo eventual e desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo, conforme ementa a seguir transcrita:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO (CTB, ART. 302). RECURSO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo” (STJ, AgRg no REsp n. 2.041.318/MG), o que não restou evidenciado na sentença recorrida.

2. Hipótese em que a conduta do recorrente foi classificada como dolosa porque ele teria assumido o risco de atropelar as vítimas ao dirigir alcoolizado e com excesso de velocidade. Nada obstante, não foi produzida qualquer prova pericial capaz de sustentar o viés doloso do crime.

3. Sob esse ângulo, os autos contam apenas com conjecturas extraídas do depoimento da única testemunha ocular dos fatos, a qual afirmou em juízo que os veículos trafegavam em alta velocidade, bem como que o recorrente transportava um isopor contendo latas de cerveja.

4. Destarte, o depoimento da testemunha não é equiparável à indício capaz demonstrar, ao menos por estimativa, qual a velocidade desenvolvida pelo veículo no instante da colisão. Por igual, a narrativa não autoriza a conclusão pela embriaguez preordenada do réu, porquanto representa mera ilação extraída do fato de o acusado possivelmente transportar um isopor com bebidas alcoólicas.

5. À míngua de indícios suficientes da embriaguez ao volante e do excesso de velocidade, não há condições de manter a decisão de pronúncia, máxime considerando que “não é consentâneo, aos objetivos a que representa na dinâmica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri a decisão de pronúncia, relegar a juízes leigos, com a cômoda invocação da questionável regra do in dubio
pro societate
, a tarefa de decidir sobre a ocorrência de um estado anímico cuja verificação demanda complexo e técnico exame de conceitos jurídicopenais.” (STJ, REsp n. 1.689.173/SC).

6. Sendo assim, ausentes indícios mínimos de que a conduta do recorrente tenha excedido a infringência ao dever geral de cautela inerente a modalidade culposa do delito, é de rigor desclassificar a imputação para o tipo encartado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, determinando a remessa dos autos ao juízo competente.

7. Recurso conhecido e provido.” (RESE n. 0800251-07.2022.8.14.0112, ID 19303493).

Sendo assim, efetivada a desclassificação para a modalidade culposa do delito (CTB, art. 302), incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, por ausência de configuração do requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, não sendo aplicáveis ao caso as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que “não é cabível a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa” (vide STJ,
HC n. 593.250/SP
, Relatora Ministra Laurita Vaz;
AgRg no RHC n. 136.033/SC
, relator Ministro Nefi Cordeiro), de modo que o relaxamento da segregação cautelar do coacto é medida que se impõe.

Ao lume do exposto,
NÃO

CONHEÇO
da impetração, entretanto, de forma oficiosa,
CONCEDO
a ordem para relaxar a prisão cautelar do paciente, determinando a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais perante o juízo competente em primeira instância.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024